Tribunal: TJSP
Processo: 0005477-78.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Apelação – Art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do CP - Uso de atestado médico falso para justificar falta ao trabalho – Pleito absolutório por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta (falsificação grosseira) – Inadmissibilidade – Prova oral e pericial a comprovar a materialidade e autoria, bem como não se tratar de falsificação grosseira - Desclassificação para o art. 301, § 1o,

Ementa:
Apelação – Art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do CP - Uso de atestado médico falso para justificar falta ao trabalho – Pleito absolutório por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta (falsificação grosseira) – Inadmissibilidade – Prova oral e pericial a comprovar a materialidade e autoria, bem como não se tratar de falsificação grosseira - Desclassificação para o art. 301, § 1o, do CP – Inadmissibilidade – Tipo que exige que a utilização do documento se dê para obter vantagem no serviço público, o que não é o caso dos autos, cuja vantagem foi pessoal e privada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000225812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005477-78.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JANAINA
MARTINS DE SOUZA RAMALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo. Por maioria, vencido o Dr. Newton Neves, que declarará o
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIGITAL L Voto no 12224
Apelação: 0005477-78.2015.8.26.0066
Apelante: JANAÍNA MARTINS DE SOUZA RAMALHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Criminal de Barretos ss
Apelação Art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do CP - Uso
de atestado médico falso para justificar falta ao trabalho
Pleito absolutório por fragilidade probatória ou atipicidade da
conduta (falsificação grosseira) Inadmissibilidade Prova
oral e pericial a comprovar a materialidade e autoria, bem
como não se tratar de falsificação grosseira - Desclassificação
para o art. 301, § 1o, do CP Inadmissibilidade Tipo que
exige que a utilização do documento se dê para obter vantagem
no serviço público, o que não é o caso dos autos, cuja vantagem
foi pessoal e privada Recurso desprovido.
Ao relatório da sentença de fls. 345/348, acrescenta-
se que JANAÍNA MARTINS DE SOUZA RAMALHO foi condenada como
incursa no artigo 304, c.c. art. 297, do Código Penal, às penas de 02 anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo, ambas a serem definidas em sede de execução.
Apela a condenada. Pleiteia, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, por tratar-
se de falsificação grosseira, o que tornaria o crime impossível por absoluta
ineficácia do meio utilizado, qual seja, uma rasura a lápis. Alternativamente,
pede a desclassificação para o delito do artigo 301, § 1o, do Código Penal
(falsidade material de atestado ou certidão), com a consequente anulação do
processo e remessa ao Juizado Especial Criminal. Prequestiona a matéria.

Contrariado o recurso, manifestou-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2015,
pela manhã, na Rua 20 no 404, centro, cidade e Comarca de Barretos,
JANAÍNA MARTINS DE SOUZA RAMALHO fez uso de documento público
verdadeiro, porém alterado, consistente em atestado médico emitido pela UBS
Dr. Sérgio Pimenta.
Extrai-se da inicial acusatória que a ré apresentou
um atestado médico falso para seu empregador Fast Food Subway,
representado pela sócia proprietária Daniela Aparecida Sinho Gouveia. O setor
de Recursos Humanos entrou em contato com André Luiz Formiga, gerente à
época dos fatos, informando-o de que o documento apresentava rasuras,
constando 12 dias ao invés de 02 dias de afastamento.
A materialidade do delito vem estampada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/10 e 13/14), auto de exibição e apreensão (fls.
35/36), auto de colheita de material gráfico (fls. 60/61), laudo de exame pericial
(fls. 85/87) e pela prova oral coligida.
A autoria igualmente é certa.
Na fase policial a ré negou a imputação. Disse que
entregou o atestado da forma que o recebeu do médico para uma funcionária
da empresa (Pâmela ou Patrícia), alegando constar do documento apenas dois
dias de afastamento, tendo permanecido afastada do serviço por quinze dias
“por conta própria”. Em juízo não foi ouvida, eis que decretada sua revelia.
Mas a negativa da apelante não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A testemunha Daniela Aparecida Sinho Gouveia,
representante da empresa-vítima, aduziu que a ré entregou o atestado médico
a André, gerente da empresa, e este o levou no escritório ABACO, onde
constatou haver rasura no documento. Em razão disso, o gerente foi à UBS na
qual a ré foi atendida, tomando conhecimento pela enfermeira de que o
atestado era de dois dias de afastamento e não de doze dias como constava
no documento. Afirmou que André entrou em contato com a ré, tendo ela lhe
dito que eram doze dias. Esclareceu que a apelante faltava com frequência ao
trabalho.
O gerente da empresa André Luiz Formiga
confirmou os fatos narrados na denúncia, acrescentando que tão logo tomou
conhecimento da falsidade do atestado médico, registrou o respectivo boletim
de ocorrência.
A testemunha José Carlos Marques dos Santos,
médico subscritor do atestado médico falsificado, disse que, apesar de não se
lembrar da ré, jamais emitiria um atestado de afastamento de doze dias para o
CID Z34, que corresponde a uma consulta de pré-natal. Disse que nesses
casos concede afastamentos de um ou no máximo dois dias para a paciente e
que, caso fosse necessário um afastamento maior, teria indicado um CID
diverso no documento entregue à autora. Confirmou ser dele o atestado
juntado às fls. 36.
Ao negar a imputação em suas declarações na fase
policial, a ré quis dar a entender que a falsificação teria sido feito pela
funcionária para quem ela teria feito da entrega do documento.
Porém, ela não trouxe aos autos qualquer elemento
apto a comprovar sua alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De se observar que não se imputou à ora apelante,
nestes autos, a autoria da falsificação do documento, mas o tão somente uso
deste, cuja prova pericial constatou ter sido alterado e cuja a única beneficiária
do uso de tal documento foi a apelante.
O ônus da prova cabe a quem alega e a acusação
fez prova suficiente que a ré fez uso do atestado médico falsificado.
Portanto, as provas não deixam dúvidas da prática
delitiva pela apelante, devendo ser afastado o pleito absolutório calcado na
insuficiência probatória.
Igualmente não prospera o pedido de absolvição por
alegada atipicidade da conduta.
Verifica-se que a comprovação da falsificação
somente ocorreu após a realização de perícia realizada mediante uso de
adequado aparelho óptico (fls. 85/87), sendo forçoso concluir, portanto, que
não se tratava de falsificação grosseira, mas de falso que poderia ludibriar o
homem médio, sendo certo que apenas foi confirmada a falsificação após a
elaboração do laudo pericial.
Também não comporta acolhimento o pleito de
desclassificação para o artigo 301, § 1o, do Código Penal.
Dispõe o referido dispositivo:
“Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão
de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo
público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra
vantagem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Falsidade material de atestado ou certidão
§ 1o - Falsificar, no todo ou em parte, atestado
ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova
de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de
ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.”.
Não se desconhece a decisão colacionada pela
defesa da apelante, da lavra do Desembargador Newton Neves, no sentido da
desclassificação da imputação como pretendido pela apelante, tendo a referida
decisão a seguinte ementa:
“USO DE DOCUMENTO FALSO - Falsificação de
atestado médico - Conduta específica capitulada como crime autônomo Art.
301, §1°, do CP - Falsidade material de atestado - Crime comum quanto ao
sujeito - Correção quanto à capitulação do fato - Uso de atestado médico falso
que remete às penas do art. 301, §1o, do CP - Condenação que decorre do
coeso conjunto probatório - Recurso parcialmente provido para esse fim - (voto
n. 26155)” (Apelação Criminal no 0057565-57.2003.8.26.0602, Rel. Des.
Newton Neves, j. 22/09/2015).
Todavia, em julgamento mais recente sobre a
mesma matéria, o Des. Leme Garcia, revendo posicionamento anterior,
entendeu não ser caso de desclassificação da imputação, julgado este que
expõe a seguinte ementa:
“Apelação. Uso de documento público falso.
Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inocorrência.
Autoria e materialidade do delito comprovadas pela confissão judicial da ré e
pelas palavras das testemunhas arroladas pela acusação. Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento de crime impossível. Impossibilidade. Documento falso apto a
induzir terceiros em erro. Grosseria da falsificação não constatada.
Condenação mantida. Desclassificação do delito para aquele previsto no artigo
301, §1o, do CP. Impossibilidade. Conduta que não se amolda no referido tipo
penal, em que o agente visa a obtenção de vantagem de natureza pública.
Precedentes do STJ. De rigor a classificação jurídica do delito com falsificação
de documento público. Acusada que falsificou e utilizou documento público,
devendo prevalecer a primeira conduta. Adequação da conduta da ré, nos
termos do artigo 383, do CPP. Pena e regime bem fixados, com escorreita
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Recurso
improvido, mas com adequação da conduta da agente, de ofício, para aquela
prevista no artigo 297 do CP, sem efeito quanto à dosimetria penal.” (Apelação
Criminal
no
0010099-29.2016.8.26.0047,
Rel.
Des.
Leme
Garcia,
j.
21/08/2019).
De se observar que participaram do julgamento da
apelação acima referida o Des. Newton Neves e o Des. Otávio de Almeida
Toledo, sendo unânime a decisão colegiada.
Anoto
que a expressão “ou qualquer outra
vantagem” trazida no “caput” do artigo 301, há de ser compreendida como
vantagem de natureza pública, em consonância com as hipóteses
expressamente indicadas em lei, o que não é o caso, já que o documento foi
utilizado para obter vantagem perante a iniciativa privada (licença médica). Ou
seja, a vantagem se deu única e exclusivamente de forma pessoal e particular.
Apenas seria o caso de aplicação do artigo 301, §
1o, do Código Penal, caso o agente se utilizasse do documento falsificado para
obter vantagem no serviço público, o que, como visto, não foi o caso.
Na lição de Nelson Hungria “O fato ou circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se atesta ou certifica deve ser inerente ou atinente à pessoa a quem se
destina o atestado ou certidão e condicionante da obtenção de um benefício
de ordem ou caráter público. A cláusula final 'ou qualquer outra vantagem'
deve ser interpretada levando-se em conta a exemplificação das cláusulas
anteriores. (...) Constitui o crime em questão, in exemplis: o atestar boa
conduta de alguém para que possa ser candidato a cargo público, o atestar a
indigência de outrem para obter o patrocínio o Ministério Público, justiça
gratuita, internação em estabelecimento do Estado, etc; o certificar que alguém
serviu na F.E.B. para isentá-lo de tal ou qual isenção fiscal; o certificar que
alguém já serviu efetivamente como jurado, para isentá-lo temporariamente do
serviço do júri, etc. etc.” (HUNGRIA, Nelson, Comentários ao Código Penal,
vol. IX, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1958, p. 292/293).
De forma idêntica entende o doutrinador Guilherme
de Souza Nucci “Qualquer outra vantagem: por interpretação analógica, o tipo
penal fornece exemplos cargo público, isenção de ônus, isenção de serviço de
caráter público para depois generalizar, através do processo de semelhança.
Portanto, quando, em virtude do atestado ou da certidão falsa, a pessoa
obtiver qualquer vantagem relativa ao setor público, configura-se o crime”
(Código Penal Comentado, 16a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro, Editora
Forense, 2016, p. 1345).
No mesmo sentido, julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA (SÚMULA 7/STJ). DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS NOVOS.
ADMISSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O entendimento adotado na decisão
agravada encontrase consolidado nesta Corte Superior. Sendo assim,
admitese que a questão seja solucionada por meio de decisão monocrática,
conforme previsão contida no art. 557, § 1oA, do Código de Processo Civil.
Ademais, é facultada à parte a interposição de agravo regimental, como se fez
no caso, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O
especial fim de agir exigido pelo art. 301 do Código Penal refere-se à
obtenção de vantagem de natureza pública. Sendo assim, se a Corte de
origem afirmou que não foi esse o objetivo perseguido pelo agente no
caso concreto, não há como admitir a pretendida desclassificação. Além
disso, o acolhimento da pretensão demandaria reexame do contexto
fático-probatório, providência incompatível com a via eleita, em razão do
óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedente. 3. O efeito devolutivo da
apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca
da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização
da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância.
É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a
conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo,
sem que se incorra em 'reformatio in pejus', desde que não seja agravada a
situação do réu (HC n. 314.799/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 13/4/2015). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
REsp 1279507/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).
As penas foram aplicadas no mínimo legal e não
comportam alteração.
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo.
OSNI PEREIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41925
APEL No: 0005477-78.2015.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE...: JANAÍNA MARTINS DE SOUZA RAMALHO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
REL. DES. OSNI PEREIRA (VOTO N. 12.224)
Respeitado o entendimento da douta
maioria, dela ousei divergir, assim o fazendo para
dar
parcial
provimento
ao
recurso
defensivo
desclassificando a conduta imputada à ré para o
art. 301, §1o, do Código Penal, pelos fundamentos
a seguir expostos.
As teses sobre a materialidade do
delito
e
responsabilidade
penal,
já
foram
minuciosamente analisadas no r. voto do eminente
Relator, Desembargador OSNI PEREIRA, razão pela
qual, nestes aspectos, subscrevo os fundamentos
contidos no r. voto condutor.
A divergência diz respeito quanto à
exata classificação da conduta imputada à acusada.
Isso
porque,
respeitadas
doutas
opiniões em sentido contrário, a capitulação do
delito como efetuada pelo Juízo a quo é
equivocada, uma vez que, embora se trate de “uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de documento falso”, figura prevista no artigo
304, do Código Penal, necessário observar qual
documento falso foi utilizado, vez que a lei
determina aplicação das mesmas penas cominadas à
falsificação ou à alteração.
No caso, trata-se de uso de um
atestado
médico,
conduta
esta
que
encontra
tipificação específica na legislação penal.
O crime de falsificação de atestado é
autônomo e específico (art. 301, CP), sendo uma
modalidade
mais
brandamente
apenada
de
falsificação de documento público ou falsidade
ideológica por ser, sem dúvida, conduta de menor
ofensividade ao bem público, não podendo, por
isso, serem equiparadas.
E o crime específico de falsificação
material de atestado médico, como previsto no
artigo 301, § 1°, do Código Penal, pode ser
praticado por qualquer pessoa, ao contrário do
tipo previsto no caput que, por abranger a
falsidade ideológica, somente pode ser praticado
pelo funcionário público em razão de seu ofício.
O crime aqui tratado, como se vê dos
fatos apurados, trata-se do falso material (art.
301, § 1°, do CP), dando a denúncia tipificação
diversa e observando-se também a solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflito aparente de normas ambas vigentes hoje
e
ao
tempo
da
ação

pelo
princípio
da
especialidade.
Assim, com apoio no artigo 383, do
Código de Processo Penal1, forçosa a adequação da
capitulação
jurídica
dos
fatos
descritos
na
denúncia, assegurada que foi a ampla defesa e o
contraditório, possível ao apelante defender-se
dos fatos descritos na inicial.
Logo, comprovado que incorreu a ré no
artigo 304 combinado com o artigo 301, § 1o, do
Código Penal2, ao passo que fez uso de atestado
médico falso, com a finalidade específica de,
mediante a apresentação do documento, justificar
suas ausências no trabalho, de rigor a condenação
nesta capitulação.
Operada a desclassificação, tocante à
dosimetria da pena, observados os mesmos critérios
utilizados para a quantificação da pena como
operado pelos ilustres pares, tem-se que a pena-
base fixada é a mínima, 03 (três) meses de
detenção, em regime aberto, tornada definitiva
1“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”
2Art. 304 Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a
302: Pena: a cominada à falsificação ou à alteração. Art. 301 omissis § 1o - Falsificar, no todo ou em
parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato
ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter
público, ou qualquer outra vantagem: Pena - detenção, de três meses a dois anos.” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesse patamar ante a ausência de agravantes,
atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.
Não subsiste a pena de multa porque
ausente no preceito secundário do tipo penal.
Possível
a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direito o
que se faz em observância aos artigos 44, §2o, e
49, do Código Penal, fixando-se a pena de multa de
10(dez) dias-multa, no piso mínimo legal.
Daí porque, pelo meu voto, dava parcial provimento ao recurso para condenar
Janaína Martins de Souza Ramalho como incursa no
artigo 304, combinado com o artigo 301, § 1o,
ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substituída
por 10(dez) dias-multa, no piso mínimo legal.
Newton Neves
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
OSNI ASSIS PEREIRA
1032B4AE
11
14
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
103ECE38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005477-78.2015.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.